Tribunal: TJES
Processo: 5002628-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002628-09.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ELISMAR ANTONIO DA SILVA

AGVDO(S):

ANGELO MARCOS RODRIGUES CUNHA e VICTOR TOZATO CUNHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NO NEGÓCIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC2015 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifico, pela descrição dos fatos aqui analisados, que resta claro que as partes foram vítimas da prática de um golpe, levando a crer que tanto agravante quanto gravados teriam sito ludibriados pela pessoa denominada “Cassiano”.

2. Os fatos narrados e os documentos juntados aos autos demonstram a probabilidade do direito alegado pelos autores da demanda originária, além da existência de urgência do provimento judicial, estando atendidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da medida pelo magistrado a quo.

3. Quanto à alegação de incompetência do juízo, deve ser observado que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

4. Recurso conhecido e desprovido

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

A
CORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002628-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISMAR ANTONIO DA SILVA
AGRAVADO: ANGELO MARCOS RODRIGUES CUNHA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002628-09.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ELISMAR ANTONIO DA SILVA

AGVDO(S):

ANGELO MARCOS RODRIGUES CUNHA e VICTOR TOZATO CUNHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, aqui, de
Agravo de Instrumento
interposto por
ELISMAR ANTONIO DA SILVA
, inconformado com a decisão ID. 2365343, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo que na transação envolvendo a compra de veículo foi demonstrado que o autor teria sido vítima de golpe, deferiu o pleito de busca e apreensão do veículo Saveiro Cross, cor prata, ano 2011/2012, placa ODD-5G26, RENAVAM 00408006250, determinando que o autor permaneça na posse e guarda do veículo sob a condição de depositário fiel do bem.

Em suas razões recursais de ID. 2365225 o Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) o agravado adquiriu o veículo Saveiro Cross, ano 2011/2012, placa ODD-5G26, depositando os valores de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais e R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais); 2) após já estar na posse do veículo foi surpreendido com mensagem do 1º Agravado informando que teria ocorrido um golpe; 3) o Agravante deve ser mantido na posse do bem para que não haja a venda do veículo para outra pessoa.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002628-09.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ELISMAR ANTONIO DA SILVA

AGVDO(S):

ANGELO MARCOS RODRIGUES CUNHA e VICTOR TOZATO CUNHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ELISMAR ANTONIO DA SILVA
, inconformado com a decisão ID. 2365343, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo que na transação envolvendo a compra de veículo foi demonstrado que o autor teria sido vítima de golpe, deferiu o pleito de busca e apreensão do veículo Saveiro Cross, cor prata, ano 2011/2012, placa ODD-5G26, RENAVAM 00408006250, determinando que o autor permaneça na posse e guarda do veículo sob a condição de depositário fiel do bem.

Em suas razões recursais de ID. 2365225 o Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) o agravado adquiriu o veículo Saveiro Cross, ano 2011/2012, placa ODD-5G26, depositando os valores de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais e R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais); 2) após já estar na posse do veículo foi surpreendido com mensagem do 1º Agravado informando que teria ocorrido um golpe; 3) o Agravante deve ser mantido na posse do bem para que não haja a venda do veículo para outra pessoa.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico com pedido de busca e apreensão através da qual Angelo Marcos Rodrigues Cunha e Victor Tozato Cunha (aqui Agravados) sustentam que ao realizar negócio de venda do veículo Saveiro Cross, ano 2011/2012, placa ODD-5G26, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), teriam sido vítima de um golpe.

Ao analisar o pleito liminar o magistrado primevo entendendo que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, concedeu a tutela de urgência deferindo a busca e apreensão nos seguintes termos:

Da análise dos autos, observo que o pedido formulado pela parte autora preenche, a priori, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, previstos no art. 300 do CPC.

No presente caso, verifico que o autor não auferiu os valores referentes à venda do carro, conforme observado no extrato juntado aos autos (id 11594185), depreendendo-se, assim, que o comprovante que lhe fora enviado em id. 11594168 era falso.

Além disso, dos documentos carreados aos autos, observo que o segundo requerente era o real proprietário do veículo (id 11594184 e id 12154287), e que este veículo está agora transitando na Comarca de Cariacica (id 11594178).

Ademais, é público e notório que estelionatários utilizam-se da plataforma OLX para aplicarem golpes, sendo o narrado nos autos semelhante ao modus operandi de alguns deles.

Ante o exposto, observo que a parte autora demonstrou satisfatoriamente a plausibilidade do alegado, uma vez que constam nos autos fortes indícios de que foram vítimas de um golpe, ou seja, vítimas de estelionatário(s). Via de consequência, verifico presente também o perigo de dano por se tratar de bem móvel de fácil depreciação.

Diante disso e com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de busca e apreensão do veículo Saveiro Cross, cabine estendida, cor prata, ano 2011/2012, placas ODD-5G26, RENAVAM 00408006250, e determino que a parte autora fique na posse e guarda do veículo sob a condição de depositário fiel do bem. Determino que tal medida seja cumprida no endereço em que se encontra o automóvel acima informado, a saber: Rua Santa Tereza, nº 406, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP 29148-070.

Verifico que no presente caso o magistrado
a quo
justifica a medida por considerar que os elementos constantes dos autos demonstram que os Autores/Agravados teriam comprovado que seriam os reais proprietários do veículo e que não receberam o valor estipulado.

Ademais, não obstante as alegações recursais, constato que o próprio Agravante informa que realizou os citados depósitos em conta de titularidade de pessoas estranhas ao negócio firmado, realizando os depósitos dos valores em contas com titularidade de terceiros diversos do proprietário do bem, conta do Sr. KATO GUMULIAUSKIS TODDE, Banco Bradesco, Agência: 1966-6, Conta: 0007428-4 e conta de DARCY DE OLIVEIRA BARBOZA, BCO BMG S.A, AG: 0044, Conta-DV: 00007243513-1.

Nesse sentido, verifico que pela descrição dos fatos aqui analisados resta claro que as partes foram vítimas da prática de um golpe, levando a crer que tanto agravante quanto gravados teriam sito ludibriados pela pessoa denominada “Cassiano”.

Dessa forma, constato que os fatos narrados e os documentos juntados aos autos demonstram a probabilidade do direito alegado pelos autores da demanda originária, além da existência de urgência do provimento judicial, estando atendidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da medida pelo magistrado
a quo.

Lado outro, verifico que o próprio magistrado já toma o cuidado de estabelecer que o autor/agravado fique na posse e guarda do veículo sob a condição de depositário fiel do bem, evitando que haja a venda do veículo para terceiro.

Por fim, quanto à alegação de incompetência do juízo, deve ser observado que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003637-72.2019.8.08.0008 AGVTE: ELOGRAN MINERAÇÃO DE GRANITOS LTDA-ME E OUTRO AGVDO: THOR GRANITOS E MÁRMORES LTDA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E VEDAÇÃO DE COBRANÇAS E INSCRIÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conquanto seja matéria de ordem pública a incompetência relativa-, a qual pode ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição deve antes ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que ainda não foi submetida ao seu crivo. Precedentes do TJES.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 008199000624, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021)

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002628-09.2022.8.08.0000

AGVTE(S): ELISMAR ANTONIO DA SILVA

AGVDO(S):

ANGELO MARCOS RODRIGUES CUNHA e VICTOR TOZATO CUNHA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NO NEGÓCIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC2015 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Verifico, pela descrição dos fatos aqui analisados, que resta claro que as partes foram vítimas da prática de um golpe, levando a crer que tanto agravante quanto gravados teriam sito ludibriados pela pessoa denominada “Cassiano”.

2. Os fatos narrados e os documentos juntados aos autos demonstram a probabilidade do direito alegado pelos autores da demanda originária, além da existência de urgência do provimento judicial, estando atendidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da medida pelo magistrado a quo.

3. Quanto à alegação de incompetência do juízo, deve ser observado que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

4. Recurso conhecido e desprovido

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

A
CORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.